Tribunal: TJMT
Processo: 1016726-78.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016726-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILDA BARROS MACHADO (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - CPF: 502.657.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CONSTITUTIVA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO TEMA 1300/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória Constitutiva de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material nº 1000643-24.2020.8.11.0012, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual, deferiu a inversão do ônus da prova e indeferiu o pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1300 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP; (
ii
) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual ou Federal; (
iii
) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da parte autora; (
iv
) decidir se é devida a suspensão do processo em virtude da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que responde por eventuais falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150 dos Recursos Repetitivos.

A competência para julgamento da demanda é da Justiça Estadual, haja vista que, reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil, não há interesse jurídico direto da União no feito.

A controvérsia acerca da inversão do ônus da prova está atualmente submetida ao rito dos recursos repetitivos no âmbito do STJ (Tema 1300), que discute a quem compete o ônus de provar se os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.

O Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essa matéria até o julgamento definitivo do Tema 1300, o que impõe a suspensão da ação de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

Compete à Justiça Estadual processar e julgar demandas que discutem a má gestão das contas individuais do PASEP quando o Banco do Brasil figura no polo passivo.

A controvérsia sobre a distribuição do ônus da prova nas demandas envolvendo contas vinculadas ao PASEP está submetida ao Tema 1300 do STJ, impondo-se a suspensão nacional dos processos até seu julgamento definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC,
arts
. 932, V, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, REsp nº 1.797.419/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10/03/2021; STJ, Tema 1300 (
REsps
nº 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323, afetados em 13/12/2024); TJMT, AI nº 1015121-39.2021.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15/12/2021, DJE 19/12/2021.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 10
1
6726
-
78
.2025.8.11.0000

BANCO DO BRASIL S.A x GILDA BARROS MACHADO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S
.
A, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação Declaratória Constitutiva de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Material n. 1000643-24.2020.8.11.0012, ajuizada por GILDA BARROS MACHADO
ao sanear o processo,
rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência absoluta da Justiça Estadual, além de deferir a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

Para tanto, aduz a agravante que a decisão recorrida deve ser reformada, na medida em que não possui legitimidade passiva para compor a lide, tendo em vista que as questões reclamadas pela parte autora, ora agravada, são determinadas pelo Conselho-Diretor do programa e que só operava o sistema.

De igual modo, salienta que a União Federal deve ingressar na lide, o que transfere a competência do julgamento para a Justiça Federal, bem como que a pretensão autoral estaria prescrita, uma vez que, segundo a iterativa jurisprudência do STJ o prazo prescricional em demandas promovidas contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária seria de cinco anos, nos termos previstos no art. 1º do Decreto 20.910/32.

Salienta que, não se aplica ao caso a legislação consumerista, por inexistir relação de consumo entre o cotista e o Banco do Brasil
, sendo
indevida a inversão do ônus da prova
, tornando-se
necessári
o, ainda,
a suspensão do processo em razão do julgamento do Tema 1300 do STJ, que discute exatamente a distribuição do ônus probatório em demandas dessa natureza.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que, ao sanear o processo, na origem, rejeitou as preliminares arguidas em sede de contestação.

A parte recorrente defende a reforma da decisão, mais precisamente sobre os seguintes pontos: (i) ilegitimidade passiva; (
ii
) competência da justiça federal; (
iii
) inversão do ônus da prova; (
iv
)
a suspensão do processo em razão do julgamento do Tema 1300 do STJ.

Quanto ao primeiro ponto da insurgência recursal, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto no Tema 1150, que ao julgar o recurso representativo de controvérsia, estabeleceu a seguinte tese jurídica:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
. (destaquei e grifei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva
ad causam
do Banco do Brasil não desfruta da menor margem para reinterpretação.

Ademais, também não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

Nesse sentido, o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou monocraticamente o agravo de instrumento com base no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
uma vez demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito
.- (N.U 1015121-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 19/12/2021)

Adiante, no tocante a inversão do ônus da prova, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
proferiu decisão
em 13
.
12
.
2024, nos autos dos Recursos Especiais n. 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323,
para determinar
a afetação dos recursos ao rito dos repetitivos, com a seguinte tese jurídica delimitada no Tema 1300:

S
aber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.

Além disso, o STJ fixou expressamente a seguinte determinação, com base no art. 1.037, II, do CPC:

Suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional.

Com efeito, observa-se que a controvérsia posta nos autos se insere no escopo do referido tema repetitivo, porquanto se discute justamente a responsabilidade probatória quanto à correção e movimentação da conta PASEP do autor.

Diante disso, e considerando a determinação expressa de suspensão nacional das ações correlatas, impõe-se o acolhimento do recurso nesse ponto, com o fim de preservar a coerência sistêmica do ordenamento processual e a autoridade das decisões do
Tribunal da Cidadania
.

Ante o exposto
, DOU
PARCIAL
PROVIMENTO para determinar a suspensão da tramitação da ação de origem, nos termos do determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1300.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025